Tribunal: TJMT
Processo: 0008541-04.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008541-04.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELOISA REGINA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 833.205.981-04 (APELADO), KARINA OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - CPF: 697.636.901-53 (ADVOGADO), NAIRA NUNES DE OLIVEIRA ALTOE - CPF: 812.489.111-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE –

NEGATIVA DE COBERTURA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA – CIRURGIA COM CARÁTER FUNCIONAL - INDICAÇÃO MÉDICA DO PROCEDIMENTO – CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO – COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É firme na doutrina e jurisprudência que o Código de Defesa do Consumidor incide nas relações contratuais mantidas junto a empresas operadoras de planos de saúde

Na hipótese dos autos, a cirurgia de reconstrução de mama e os materiais indicados não são desnecessários ou de caráter estético, tratando-se de complementação/manutenção de tratamento iniciado e coberto pelo plano, cujos custos devem ser integralmente arcados pelo plano de saúde.

“Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável. (...)
(REsp 1442236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA).

A indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes, sempre obedecendo ao princípio da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida nos autos da Ação Comum n. 0008541-04.2009.8.11.0041, movida por
Heloísa Regina Monteiro da Silva
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial e condenou o Apelante ao pagamento da importância de RS 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) a título de danos materiais; bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários advocatícios que fixou em RS 1.000,00(mil reais).

Em suas razões recursais, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde, aduz que a negativa da cobertura ocorreu em razão de inexistir previsão legal ou regulamentar que autorize a pessoa jurídica de Direito Pública, jungida ao princípio da legalidade estrita, a cobrir tal procedimento, que possui natureza estética.

Assevera que cobriu a cirurgia de reconstrução mamária, mesmo em se tratando de cirurgia plástica, não autorizando apenas o fornecimento de prótese mamária de silicone, por ser procedimento de natureza estética, e por isso não estar dentro do risco contratado.

Consigna que, mesmo se fosse obrigado a custear a implantação de próteses de silicone, não haveria lesão a direito de personalidade a ser reparada, a título de danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela diminuição do valor da condenação em danos morais, para patamares mais ajustados ao princípio da razoabilidade, hem como da condenação em danos materiais, que devem se circunscrever ao prejuízo efetivamente comprovado e somente em relação ao procedimento cuja cobertura fora negada.

Não há contrarrazões. (Id. 3172770)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público, a fim de justificar a intervenção ministerial. (Id.3172755)

Recebido o processo, a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues proferiu decisão monocrática na qual não recebeu a remessa necessária. (Id.3172757)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020